Tribunal: TJMT
Processo: 0001832-30.2016.8.11.0033
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001832-30.2016.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 899.653.101-49 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO), MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - CPF: 012.012.141-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇAO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AGENTE DE SAÚDE – SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE LEI LOCAL – APLICAÇÃO DA CLT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRADA NOS TERMOS DO REGULAMENTO 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ANEXO 14 – NATUREZA PREVENTIVA E SEM CONTATO PERMANENTE COM AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – AUSÊNCIA DE DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao agente comunitário de saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, na ausência de lei local a dispor sobre o seu regime jurídico, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.

Da leitura do art. 7a, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3o, da Constituição Federal, verifica-se que o direito de o servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.

No caso específico do Município de São José do Rio Claro, os Agentes Comunitários de Saúde só passaram a ter direito ao adicional de insalubridade após a vigência da Lei Municipal n. 991/2014, dispõe sobre o atual Estatuto dos Servidores Municipais.

Consequentemente, não prospera o pedido do servidor para que o benefício retroaja desde sua contratação no ano de 2011, visto que não havia previsão na legislação local para o pagamento do adicional de insalubridade.
O E. TJMT já assentou o entendimento de que é indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que não tem direito ao recebimento de tal benefício no período reclamado, uma vez que a atividade desenvolvida não se enquadra nas condições previstas no anexo 14, da Norma Regulamentadora – NR 15, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação.

Custas e despesas processuais e verba honorária de 10% ao patrono do requerido a cargo parte autora, ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo previsto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% porque não houve contestação quanto à condição insalubre do desempenho da função, se tratando de aceite tácito, não havendo necessidade de perícia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a matéria não é nova no âmbito do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e desta Turma Recursal Única do TJMT, uma vez que vários foram os casos idênticos julgados por referidas cortes, nos quais fora assentado o entendimento de que ao agente comunitário de saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, na ausência de lei local a dispor sobre o seu regime jurídico, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.

Da leitura do art. 7a, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3o, da Constituição Federal, verifica-se que o direito de o servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.

No caso específico do Município de São José do Rio Claro, os Agentes Comunitários de Saúde só passaram a ter direito ao adicional de insalubridade após a vigência da Lei Municipal n. 991/2014, dispõe sobre o atual Estatuto dos Servidores Municipais. Consequentemente, não prospera o pedido do servidor para que o benefício retroaja desde sua contratação no ano de 2011 a 2014, visto que não havia previsão na legislação local para o pagamento do adicional de insalubridade.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência julgado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REFERENTE AO ANO DE 2011 ATÉ O ANO DE 2014 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura do art. 7a, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3o, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.

In casu, no Município de São José do Rio Claro, os Agentes Comunitários de Saúde só passaram a ter direito ao adicional de insalubridade após a vigência da Lei Municipal n. 991/2014, dispõe sobre o atual Estatuto dos Servidores Municipais.

Consequentemente, não se prospera o pedido do servidor para que o benefício retroaja desde sua contratação no ano de 2011, visto que havia previsão na legislação local para o pagamento do adicional de insalubridade.

Este eg. Tribunal já assentou que é indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.

(N.U 0001162-89.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Seguindo tal entendimento, assim tem se posicionado as Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS - ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO - ANEXO 14 DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Em vista da natureza preventiva da atividade desenvolvida pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, e por não se enquadrarem nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, o adicional de insalubridade não é devido.

2- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000330-68.2018.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória c/c cobrança, em que a Recorrente KELLEN FREITAS OLIVEIRA postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE CUIABA ao pagamento de adicional de insalubridade, adicional de repasse para agentes comunitário de saúde, despesas de locomoção e danos morais.

2. A Petição Inicial foi indeferida, por ausência de requerimento administrativo, o qual não é pré-requisito condicionante para a propositura da presente demanda.

3. Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

4. Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação da parte adversa, cabível a devolução para a 1a instância.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1021088-33.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Com efeito, mostra-se indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde porque não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, em especial em período pretérito ao previsto em lei.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021